Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726498-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARTINS APELADO: MIRAN HAIR CABELEIREIROS EIRELI - ME, SENHORA DA TRINDADE CAMPELO DE MIRANDA D E S P A C H O Faculto ao apelante justificar o cabimento do recurso de ID no 68945151, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator